Tribunal: TJES
Processo: 5001196-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2020-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001196-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

2. Comprovadas por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, bem como que ela não possui condições de custeá-la, é dever do Estado disponibilizar o tratamento, assegurando o seu direito à saúde.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001196-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001196-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, em ação civil pública autuada sob nº 0000305-67.2020.8.08.0039 ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o agravante e o Município de Pancas visando à internação compulsória de Fabiano de Araújo em clínica especializada para o tratamento de dependência química, deferiu a tutela de urgência.

Sustenta que: (1) não foram comprovados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; (2) não há laudo médico circunstanciado; (3) a decisão agravada contraria o disposto na Lei nº 10.216/2001, que regulamenta as hipóteses de internação compulsória por determinação judicial; (4) há prioridade ao tratamento ambulatorial; e (5) a internação compulsória é medida excepcional que deve ser adotada apenas quando não houver outro tratamento mais adequado.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão contida no Id. 526406.

Em contrarrazões (Id. 659129), o agravado aduz que: (1) foi juntado laudo detalhado a respeito da situação de saúde do paciente, no bojo do qual consta claramente a necessidade de sua internação em virtude de sua situação atual; e (2) o paciente já foi internado anteriormente por duas vezes. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001196-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

Como entes integrantes do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo e o Município de Pancas não podem se furtar em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estarem, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Nas hipóteses de tratamento destinado a toxicômanos, devem ser observadas, ainda, as normas estabelecidas na Lei nº 10.216/2001, que em seu art. 3º, prevê a
“responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais”
.

De acordo com o disposto no art. 6º, da referida lei, “
a internação psiquiátrica”
, seja ela voluntária, involuntária, ou determinada pelo Poder Judiciário,
“somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos”
.

E a Lei nº 11.343/2006, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (Sisnad) e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial.

Nos termos do art. 23-A, §2º, da Lei nº 11.343/2006, incluído pela Lei nº 13.840/2019, a internação de dependentes de drogas
“deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação”
.

O laudo médico anexado aos autos elaborado pela médica Dra. Mayara Morais Siqueira, com registro no CRM/ES n° 13.779, atesta que o paciente Fabiano de Araújo é dependente químico de substâncias psicoativas, possuindo comportamento agressivo com familiares e terceiros, e que necessita de internação para tratamento de sua dependência química. Ressalta expressamente, ainda, que o paciente
“não adere a tratamento ambulatorial”
.

Destarte, o laudo médico apresentado atende ao disposto nos arts. 6º e 8º da Lei nº 10.216/2001, como também aos critérios adotados pela atual Lei nº 13.840/2019, no que disposto no art. 23-A.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001196-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

2. Comprovadas por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, bem como que ela não possui condições de custeá-la, é dever do Estado disponibilizar o tratamento, assegurando o seu direito à saúde.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.